Tribunal: STJ
Processo: 5316220-56.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134131 - GO(2025/0473593-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIPLAC MADEIRAS LTDA
AGRAVANTE
: AGRIPINO OSORIO MENDES DE LIMA
ADVOGADO
: LEONARDO BEZERRA CUNHA - GO014190
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO
OCORRÊNCIA.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 83/STJ
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor,
o que não se verificou no presente caso. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 53f8c656-da0b-4aff-9def-486aa393e7fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134131 - GO(2025/0473593-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIPLAC MADEIRAS LTDA
AGRAVANTE
: AGRIPINO OSORIO MENDES DE LIMA
ADVOGADO
: LEONARDO BEZERRA CUNHA - GO014190
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor,
o que não se verificou no presente caso. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DIPLAC MADEIRAS LTDA
e OUTRO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
"a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução de
título extrajudicial, na qual se alegava a inexigibilidade do título, a
prescrição intercorrente e a nulidade da penhora sobre faturamento da
empresa. A decisão agravada entendeu incabível o exame das matérias
suscitadas, por demandarem dilação probatória ou por já terem sido
apreciadas nos embargos à execução, além de afastar a alegação de
prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber
se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir ausência de
liberação do crédito e ilegalidade da penhora sobre faturamento da empresa;
(ii) saber se a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição trienal,
aplicável às cédulas de crédito bancário; e (iii) saber se há prescrição
intercorrente em razão da paralisação processual.
Documento eletrônico VDA55826750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:31
Código de Controle do Documento: d50e13d8-f01c-40fd-8ae4-054e8d7d1d08

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é admissível
somente para matérias de ordem pública que não demandem dilação
probatória. A alegação de ausência de liberação do crédito exige produção
de provas e não pode ser conhecida pela via eleita.
4. A insurgência contra a penhora sobre faturamento é intempestiva e
destituída de interesse processual, tendo em vista a preclusão e a ausência de
efetivação da medida.
5. A cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal,
nos termos do
§ 3o, VIII, do CC, combinado com o art. 70 da LUG,
art. 206,
mas a execução foi ajuizada antes do vencimento final do título e a citação
válida interrompeu o prazo prescricional.
6. A prescrição intercorrente exige suspensão formal do processo por inércia
do credor por prazo superior a um ano, o que não ocorreu. O exequente
promoveu diligências para a localização de bens penhoráveis, inexistindo
paralisação injustificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem
pública que possam ser apreciadas sem necessidade de dilação probatória."
"2. A alegação de ausência de liberação do crédito não pode ser analisada
por meio de exceção de pré-executividade por demandar instrução
probatória."
"3. A insurgência contra penhora de faturamento é intempestiva quando não
apresentada no momento processual oportuno e sem efetivação da medida
constritiva."
"4. A prescrição trienal prevista no
§ 3o, VIII, do
incide
art. 206,
CC/2002
sobre a cédula de crédito bancário, sendo interrompida pela citação válida
no curso da execução."
"5. A configuração da prescrição intercorrente exige suspensão formal do
feito por mais de um ano e inércia injustificada do credor, circunstâncias
ausentes no caso." Dispositivos relevantes citados: CC,
§ 3o, VIII;
art. 206,
CPC, arts. 921, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
REsp 1.110.925/SP,
Teori
Albino Zavascki, DJe
STJ, AgInt no
Rel.
04/05/2009;
AREsp 1992331/MG,
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
STJ, AgInt no
16/03/2023;
REsp 2008305/SP,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 02/05/2024. (fls. 327-328)

Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação dos arts. 489, § 1o,
IV, 921, § 4o, 1.022, II, do CPC, sustentando, em síntese, isto: (I) houve negativa de prestação
jurisdicional; (II) a prescrição intercorrente não mais depende da inércia do credor em dar
andamento à execução, mas sim da ausência de localização de bens penhoráveis.
Contrarrazões às fls. 367-384.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Por primeiro, na espécie, incide o óbice da
uma vez que a parte
Súmula 284/STF,
recorrente aponta a violação dos arts. 489 e 1.022 do
sem a anterior e necessária
CPC/2015
oposição de embargos declaração sobre o tema, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA55826750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:31
Código de Controle do Documento: d50e13d8-f01c-40fd-8ae4-054e8d7d1d08

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou na linha de que “os
embargos de declaração representam o meio adequado a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes na decisão agravada. Não opostos os competentes embargos,
a análise da pretensão de nulidade da decisão encontra o óbice contido na Súmula 284 do STF”
(AgInt no
Relatora Ministra
, Quarta
AREsp 1.175.224/MT,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Turma, DJe de
.
13/11/2018)
Com relação ao argumento de prescrição intercorrente, verifica-se que a Corte de
origem asseverou que o credor não ficou inerte durante a fluência do prazo prescricional. É o
que se observa neste trecho do v. acórdão recorrido,
:
in verbis

Superada essa questão, a alegação de prescrição intercorrente deduzida pela
parte executada não encontra amparo no caso concreto, não sendo suficiente,
por si só, para ensejar a extinção da presente execução.
Isso porque, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, e §1o do Código de
Processo Civil, a fluência do prazo prescricional intercorrente exige, como
condição antecedente, a suspensão formal do feito por prazo igual ou
superior a um ano, circunstância esta que, no presente caso, não se verificou.
A prescrição intercorrente é instituto vocacionado a evitar a eternização das
execuções judiciais e a proteger a efetividade da jurisdição, especialmente
diante da inércia do credor, que, mesmo instado, não adota medidas
diligentes para impulsionar o processo executivo e promover a satisfação do
seu crédito.
Todavia, tal instituto deve ser aplicado com parcimônia e responsabilidade, a
fim de não se transformar em instrumento de impunidade para o devedor
inadimplente que, por vias indiretas, beneficia-se da morosidade que, muitas
vezes, não lhe é imputável.
No caso dos autos, não se constata inércia da parte exequente. Desde a
citação da parte devedora, ocorrida em
(evento no 13), o
21/03/2018
exequente empreendeu diversas diligências com vistas à localização de bens
penhoráveis, demonstrando inequívoca intenção de ver satisfeita a obrigação
consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário, vencida em 18/05/2018.
No caso, não houve, portanto, qualquer descontinuidade processual relevante
que pudesse justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente,
tampouco a suspensão processual por inércia da parte credora pelo período
de um ano, nos termos do
§1o, do CPC.
art. 921,
É evidente, nesse panorama, que não se configura o desuso da via executiva,
tampouco a paralisação do processo por desídia do exequente. Ao contrário,
verifica-se o manejo contínuo de medidas voltadas à constrição patrimonial,
revelando o exercício ativo do direito de ação executiva. Logo, ausente a
inércia qualificada que caracteriza o marco inicial da prescrição
intercorrente, não há que se falar em extinção da execução por decurso de
prazo, devendo ser rejeitada a pretensão defensiva nesse particular.
Assim, não merecendo guarida a tese ventilada pela parte executada, afasta-
se a alegação de prescrição intercorrente, mantendo-se hígida a pretensão
executória deduzida nos autos. (fls. 324-325)

Quanto ao tema, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que a
prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor.
Corroboram esse entendimento:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
INÉRCIA
INJUSTIFICADA
DO
CREDOR.
SÚMULA
83/STJ.
REPERSONIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA
DO
o DA
JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
ART. 9
LEI 8.177/91.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55826750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:31
Código de Controle do Documento: d50e13d8-f01c-40fd-8ae4-054e8d7d1d08

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do
credor, o que não se verificou no presente caso. Incidência da
Súmula 83/STJ.
2. No julgamento do REsp 1.838.257, de relatoria do em. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, este Tribunal Superior entendeu que, em razão da
repersonificação da massa liquidanda do Banco Bamerindus na figura do
Banco Sistema, "não haveria falar na incidência do quanto disposto no
o
art. 9
da Lei 8.177, pois a instituição devedora não mais se encontra em
liquidação".
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a taxa dos juros moratórios
- a que se refere o
do
- é a taxa referencial do Sistema
art. 406
CC/2002
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de
cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in
idem.
4. Agravo interno parcialmente provido, apenas para aplicar a taxa Selic na
hipótese em exame."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.569.229/SP,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
g.n.)
18/11/2024,
29/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DA INÉRCIA DO
CREDOR. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura a ofensa ao
do Código de Processo Civil, uma
art. 1.022
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não se trata
de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro
material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que
foi contrário aos interesses da insurgente. Ressalte-se que a mera
insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração,
recurso que se presta tão somente a sanar os vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC, pertinentes à análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional no
momento processual oportuno.
2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia
injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática
de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão
judiciário.
3. In casu, o Colegiado originário fundamentou sua decisão no sentido de que
a demora no processamento do feito se deu por culpa da inércia do credor.
Com efeito, no julgamento do
Representativo de
REsp 1.102.431/RJ,
Controvérsia (Tema 179), a Primeira Seção firmou o entendimento de que
demanda reexame de provas avaliar se a demora no andamento do feito
ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia do
exequente, providência inviável nesta via por incidência da Súmula 7/STJ
(relator Ministro Luiz Fux).
3. Agravo Interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.568.037/RS,
HERMAN
, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
BENJAMIN
19/8/2024,
22/8/2024,
g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CAUSA REGIDA PELO
MERO TRANSCURSO DO
CPC/73.
PRAZO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉRCIA DO
CREDOR
NÃO
EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA
DE
PRÉVIO
CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INVIABILIDADE.
NÃO PROVIDO.
IAC/1.
1. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, nas causas
regidas pelo
: "[...] somente a inércia injustificada do credor
CPC/73
caracteriza a prescrição intercorrente na execução" (AgInt no
Documento eletrônico VDA55826750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:31
Código de Controle do Documento: d50e13d8-f01c-40fd-8ae4-054e8d7d1d08

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1556710/MG,
julgado em
DJe
, o que não ficou evidenciado na
29/10/2019,
04/11/2019)
espécie, em que nem sequer viabilizado o contraditório prévio ao exequente.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.405.265/PR,
MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.
GALLOTTI
1/7/2024,
3/7/2024,
n.)

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AFASTAMENTO DA
PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO BANCO NÃO
VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise da tese recursal no sentido de que houve culpa do banco quando
a conjuntura, envolvendo a demora na citação, não seria possível sem a
incursão no acervo fático-probatório enfeixado nos autos. Incidência da
Súmula n.o 7 do STJ.
2. Ademais, o entendimento do Tribunal estadual está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, que perfilha o posicionamento de que somente
caracteriza a prescrição intercorrente caso fique comprovada a inércia
injustificada do exequente.
3. No presente caso, conforme se colhe do acórdão recorrido, o credor
promoveu diligências para satisfação do seu crédito, não ficando
demonstrada sua desídia. Portanto, não ocorreu a prescrição.
Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 2.087.384/MT,
MOURA RIBEIRO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
27/5/2024,
29/5/2024,

Acrescente-se, também, que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que as alterações promovidas pela
na regulamentação
Lei no 14.195/2021
da prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente, incidindo apenas sobre os fatos
ocorridos após sua entrada em vigor, em respeito ao princípio do
. Portanto,
tempus regit actum
até
a comprovação da inércia do exequente era indispensável para o reconhecimento
27/8/2021,
da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes escólios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REGIME
JURÍDICO
APLICÁVEL.
IRRETROATIVIDADE DA
I. CASO EM EXAME
LEI No 14.195/2021.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente
em execução de título extrajudicial, considerando a ausência de inércia
da parte exequente sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, antes
da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021.
2. A recorrente alegou violação dos artigos 206, § 5o, I, do Código Civil, e
921, III, e 927, III, do Código de Processo Civil, além de
dissídio jurisprudencial, sustentando que os requerimentos infrutíferos
para localização de bens não interrompem ou suspendem o prazo
prescricional, sendo necessária a extinção da execução.
3. O Tribunal de origem concluiu pela diligência da parte exequente na busca
pela satisfação do crédito, afastando a caracterização de inércia ou desídia,
conforme o regime jurídico vigente à época dos atos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição
intercorrente pode ser reconhecida em execução de título extrajudicial,
considerando atos processuais realizados sob a vigência do Código de
Processo Civil de 2015, antes da entrada em vigor da
e
Lei no 14.195/2021,
Documento eletrônico VDA55826750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:31
Código de Controle do Documento: d50e13d8-f01c-40fd-8ae4-054e8d7d1d08

se a nova sistemática introduzida por essa lei pode ser aplicada
retroativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil
de 2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor,
sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração.
6. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que
infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. A
que desvinculou a prescrição intercorrente
Lei no 14.195/2021,
da inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito
ao princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de
Processo Civil. Súmula 83/STJ.
8. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame do
conjunto
fático-probatório,
providência
vedada
em
recurso
especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo
Civil de 2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor,
sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração.
2. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que
infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. A
que desvinculou a prescrição intercorrente
Lei no 14.195/2021,
da inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito
ao princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de
Processo Civil. [...]
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.166.287/PR,
HUMBERTO MARTINS
Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
4/12/2025)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, I E II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO
PRAZO.
§ 4o, CPC. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA
ART. 921,

PRINCÍPIO
DA
LEI
N.
14.195/2021.
IRRETROATIVIDADE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, se o Tribunal
local, clara e fundamentadamente, dirimir as questões que lhe forem
submetidas.
2. A sistemática introduzida pela
segundo a qual
Lei n. 14.195/2021,
a prescrição intercorrente tem como termo inicial a ciência da
primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens
penhoráveis, não se aplica a situações anteriores ao início de vigência da
norma.
3.Agravo conhecido. Recurso Especial parcialmente provido.
(AREsp
relator Ministro
, Terceira
2.421.802/PR,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
12/6/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:11:31
Código de Controle do Documento: d50e13d8-f01c-40fd-8ae4-054e8d7d1d08

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.134.131 / GO
Número Registro: 2025/0473593-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50613439720188090051 531622056 53162205620258090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIPLAC MADEIRAS LTDA
AGRAVANTE : AGRIPINO OSORIO MENDES DE LIMA
ADVOGADO : LEONARDO BEZERRA CUNHA - GO014190
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF021822
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:55
Código de Controle do Documento: 9376f411-ffcc-49f1-a3fc-0dd0e5da43c4

Documento eletrônico VDA56086650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:55
Código de Controle do Documento: 9376f411-ffcc-49f1-a3fc-0dd0e5da43c4